Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REEMBOLSO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS E EM CONTA SALÁRIO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30%. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal

2. O comprometimento substancial dos rendimentos ocorreu devido à aposentadoria por invalidez da autora, que reduziu consideravelmente seus proventos.

3. O princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras, limitando-se, na hipótese, os descontos dos contratos de mútuos ao quantitativo equivalente e determinando a restituição da diferença do valor descontado após a determinação judicial.

4. A regra de fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade é subsidiária e somente deve ser aplicado após a observância dos seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). STJ. Resp. 1.746.072.

5. Apelo conhecido e provido.